Tribunal: TCU
Processo: 021.948/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2261/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 4080/2020-TCU-Plenário ; considerar prejudicadas por perda de objeto as medidas solicitadas no item 1.8.1 do Acórdão 2270/2019-TCU-Plenário ; acolher as razões de justificativa apresentadas por Ailse Rodrigues Bittencourt (CPF XXX.364.667-XX), Ana Cristina Pinho Mendes Pereira (CPF XXX.203.627-XX), Carlos Alberto de Carvalho Filho (CPF XXX.083.957-XX), e Paulo Augusto Dias de Oliveira (CPF XXX.882.817-XX); encaminhar cópia desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 152), aos responsáveis ouvidos em audiência anteriormente mencionados, ao Instituto Nacional do Câncer, expedir a ciência seguinte; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 021.948/2019-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsáveis: Ailse Rodrigues Bittencourt (XXX.364.667-XX); Ana Cristina Pinho Mendes Pereira (XXX.203.627-XX); Carlos Alberto de Carvalho Filho (XXX.083.957-XX); Paulo Augusto Dias de Oliveira (XXX.882.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva (Inca), com fundamento no art. 9o, II, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão 114/2019, de forma a evitar a sua materialização, tendo em vista o estágio inicial dos atos referentes ao certame: ausência de publicação, de forma tempestiva, no devido campo no Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet), das decisões sobre impugnações ao edital, identificada no Pregão Eletrônico 114/2019, em desconformidade com o art. 18 do Decreto 5.450/2005, com o princípio da publicidade, presente no art. 5o do Decreto 5.450/2005, e com o item 8 do Manual do Pregão Eletrônico - Órgão Público - Pregoeiro, disponível no referido Portal de Compras do Governo Federal.